Tribunal: TJSP
Processo: 1007064-61.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação de Exigir Contas – Sentença de procedência – Insurgência de ambos os réus.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Arguição, pela autora, de que os apelos não podem ser conhecidos, por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade – Rejeição – Réus que, conquanto de forma suscinta, impugnaram de forma clara cada um dos pontos de discordância em relação a à r. sentença, bem

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação de Exigir Contas – Sentença de procedência – Insurgência de ambos os réus.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Arguição, pela autora, de que os apelos não podem ser conhecidos, por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade – Rejeição – Réus que, conquanto de forma suscinta, impugnaram de forma clara cada um dos pontos de discordância em relação a à r. sentença, bem expondo suas razões de insurgência.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requerimento pelos réus nas razões recursais – Concessão – Não há qualquer elemento nos autos, que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por eles apresentada – Autora que impugnou apenas genericamente a benesse legal, sem apresentar qualquer indício de riqueza em nome dos demandados – Benefício que, nos termos do art. 99, § 3o do Código de Processo Civil, deve ser deferido, com consequente recebimento das apelações interpostas, independentemente do preparo.
ILEGITIMIDADE DE PARTE DO CORRÉU CLAUDIO – Acolhimento – Réu que foi empregado da associação sobre a qual versa esta demanda, não tendo assumido qualquer cargo de gestão da entidade no período em que lá atuou – Sem poder de gestão, é impossível venha a ele, que atuava com subordinação à diretoria da organização, ser condenado a prestar contas – Feito extinto, sem análise do mérito em relação a ele, cabendo à autora arcar com o pagamento das custas e honorários que lhe são devidos (art. 485, VI do Código de Processo Civil).
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ ROSANA E ATIVA DA AUTORA – Rejeição – É incontroverso que a corré Rosana atuou como presidente do Centro Social Kolping Nossa Senhora Aparecida entre 2013 e 12.06.2017, quando foi destituída do cargo – Legitimidade passiva para prestar contas, por isso, evidenciada – Organizações Kolping que se estruturam em um modelo confederativo, de modo que a despeito de as Comunidades locais ostentarem autonomia administrativa e financeira, devem prestar contas às entidades estaduais da sua base territorial, bem como à nacional – Autora que atua no âmbito do Estado de São Paulo, podendo fiscalizar a atuação das entidades locais aqui sediadas, como é o caso do Centro Social Kolping Nossa Senhora Aparecida de Carapicuíba – Autora que, em razão disso, foi inclusive nomeada Interventora Temporária do referido centro social, o que deixa clara a sua legitimidade de parte para exigir contas – Preliminares rejeitadas.
MÉRITO - Ré que, de fato, foi a responsável pela gestão do patrimônio do Centro Social Kolping Nossa Senhora Aparecida de Carapicuíba/SP, entre 2013 e 12.06.2017, o que lhe impõe o dever de prestar contas da administração realizada (art. 550 do Código de Processo Civil) – Circunstância de as contas da ré terem sido aprovadas em assembleia, que não afasta essa conclusão, posto que as irregularidades foram apuradas apenas depois - Tendo sido a ré destituída do cargo no ano de 2017, para que seja possível a prestação de contas, é indispensável chancele a autora previamente o acesso dela a toda a documentação necessária, em prazo e condições a serem definidos em primeiro grau – Apelo que, portanto, deve ser acolhido apenas neste ponto, sob pena de se inviabilizar o cumprimento da condenação.
Sentença reformada, com julgamento de extinção do feito em relação ao corréu Claudio, por ilegitimidade passiva, ficando mantida a condenação da corré Rosana à prestação das contas, com a determinação, contudo, de que caberá à autora, antes disso, garantir o acesso dela a toda a documentação necessária, em condições a serem definidas pelo d. Juízo a quo – RECURSO DO CORRÉU CLAUDIO PROVIDO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DA CORRÉ ROSANA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007064-61.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
ROSANA MARIA MONTEIRO CAETANO e CLAUDIO LUSTOZA DA SILVA,
é apelado OBRA KOLPING ESTADUAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DO CORRÉU CLAUDIO PROVIDO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO
O DA CORRÉ ROSANA.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no: 1007064-61.2017.8.26.0127
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Carapicuíba
Magistrado(a): Dr(a). Rossana Luiza Mazzoni de Faria
Apelantes: Rosana Maria Monteiro Caetano e Claudio Lustoza
da Silva
Apelada: Obra Kolping Estadual de São Paulo
Voto no: 01872C
APELAÇÕES CÍVEIS
Ação de Exigir Contas

Sentença de procedência Insurgência de ambos os
réus.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Arguição,
pela autora, de que os apelos não podem ser
conhecidos, por alegada ofensa ao princípio da
dialeticidade
Rejeição
Réus que, conquanto de
forma suscinta, impugnaram de forma clara cada um
dos pontos de discordância em relação a à r. sentença,
bem expondo suas razões de insurgência.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Requerimento pelos
réus nas razões recursais
Concessão
Não há
qualquer elemento nos autos, que afaste a presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiência
financeira por eles apresentada
Autora que
impugnou apenas genericamente a benesse legal, sem
apresentar qualquer indício de riqueza em nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
3
demandados Benefício que, nos termos do art. 99, §
3o do Código de Processo Civil, deve ser deferido, com
consequente recebimento das apelações interpostas,
independentemente do preparo.
ILEGITIMIDADE DE PARTE DO CORRÉU CLAUDIO
Acolhimento Réu que foi empregado da associação
sobre a qual versa esta demanda, não tendo assumido
qualquer cargo de gestão da entidade no período em
que lá atuou
Sem poder de gestão, é impossível
venha a ele, que atuava com subordinação à diretoria
da organização, ser condenado a prestar contas

Feito extinto, sem análise do mérito em relação a ele,
cabendo à autora arcar com o pagamento das custas e
honorários que lhe são devidos (art. 485, VI do Código
de Processo Civil).
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ ROSANA E
ATIVA DA AUTORA Rejeição É incontroverso que
a corré Rosana atuou como presidente do Centro
Social Kolping Nossa Senhora Aparecida entre 2013 e
12.06.2017,
quando
foi
destituída
do
cargo

Legitimidade passiva para prestar contas, por isso,
evidenciada Organizações Kolping que se estruturam
em um modelo confederativo, de modo que a despeito
de as Comunidades locais ostentarem autonomia
administrativa e financeira, devem prestar contas às
entidades estaduais da sua base territorial, bem como
à nacional Autora que atua no âmbito do Estado de
São Paulo, podendo fiscalizar a atuação das entidades
locais aqui sediadas, como é o caso do Centro Social
Kolping Nossa Senhora Aparecida de Carapicuíba

Autora que, em razão disso, foi inclusive nomeada
Interventora Temporária do referido centro social, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
4
que deixa clara a sua legitimidade de parte para exigir
contas Preliminares rejeitadas.
MÉRITO - Ré que, de fato, foi a responsável pela
gestão do patrimônio do Centro Social Kolping Nossa
Senhora Aparecida de Carapicuíba/SP, entre 2013 e
12.06.2017, o que lhe impõe o dever de prestar contas
da administração realizada (art. 550 do Código de
Processo Civil)
Circunstância de as contas da ré
terem sido aprovadas em assembleia, que não afasta
essa conclusão, posto que as irregularidades foram
apuradas apenas depois - Tendo sido a ré destituída
do cargo no ano de 2017, para que seja possível a
prestação de contas, é indispensável chancele a
autora previamente o acesso dela a toda a
documentação necessária, em prazo e condições a
serem definidos em primeiro grau
Apelo que,
portanto, deve ser acolhido apenas neste ponto, sob
pena de se inviabilizar o cumprimento da condenação.
Sentença reformada, com julgamento de extinção do
feito em relação ao corréu Claudio, por ilegitimidade
passiva, ficando mantida a condenação da corré
Rosana à prestação das contas, com a determinação,
contudo, de que caberá à autora, antes disso, garantir
o acesso dela a toda a documentação necessária, em
condições a serem definidas pelo d. Juízo a quo

RECURSO
DO
CORRÉU
CLAUDIO
PROVIDO,
SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DA CORRÉ
ROSANA.
Trata-se de apelações tiradas da r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
5
4156/4158, cujo relatório adoto, que julgou procedente a “ação
de exigir contas” ajuizada por Obra Kolping Estadual de São
Paulo contra Rosana Maria Monteiro Caetano e Claudio Lustoza
da Silva, para condenar estes últimos a prestarem as contas
pedidas, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhes ser lícito
impugnar as que a autora apresentar (art. 500, § 5o do Código de
Processo Civil).
Insurge-se a apelante Rosana, suscitando preliminar de
ilegitimidade passiva, uma vez que seria o Centro Social Kolping
Nossa Senhora Aparecida, por seu atual presidente, a pessoa
jurídica responsável pela prestação de contas pretendida nos
autos, certo de que ela (apelante) foi expulsa dos quadros da
referida associação, não possuindo acesso a quaisquer
documentos que lhe permita prestar as contas. Ainda
preliminarmente, argumenta que o Centro Social Kolping Nossa
Senhora Aparecida teria sido “invadido” pela apelada, em ato
nulo e eivado de ilegalidade, o que imporia a extinção do feito,
sem análise do mérito. No mérito, aduz que conquanto tenha sido
democraticamente eleita, foi abruptamente expulsa do seu cargo
de presidente do Centro Social Kolping Nossa Senhora
Aparecida, em 12.06.2017, por arbitrariedade da apelada, que
invadiu as instalações da associação e trocou fechaduras.
Argumenta que sempre apresentou as contas necessárias,
durante todo o período em que atuou como presidente, inclusive
com aprovação em assembleia, nada mais havendo a ser
esclarecido a respeito. Além disso, ressalta que não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
6
informação alguma acerca do Centro Social Kolping Nossa
Senhora Aparecida, o que inviabiliza, em absoluto, possa prestar
as contas pretendidos nos autos. Requer, por fim, a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugna pelo provimento
do recurso, nos termos ora indicados (fls. 4160/4167).
Apela, também, Claudio, aduzindo que era funcionário
contratado da entidade Centro Social Kolping Nossa Senhora
Aparecida, razão pela qual deveria a demanda tramitar perante a
Justiça
do
Trabalho,
sendo
esta
esfera
absolutamente
incompetente para análise da causa. Sob esse mesmo
fundamento, entende que é parte ilegítima a figurar no polo
passivo desta demanda, afinal, não tinha poderes de
representação da associação Centro Social Kolping Nossa
Senhora Aparecida, sendo funcionário contratado, subordinado a
um gerente financeiro, contábil e a uma diretoria. Argui, ainda,
preliminar de falta de interesse de agir, pois a apelada “deixou de
juntar elemento indispensável à prova de seu interesse de agir,
os documentos apresentados não faz (sic.) menção aos fatos
alegados na inicial, não podem ser considerados como prova”.
No mérito, afirma que a apelada invadiu a sede do Centro Social
Kolping Nossa Senhora Aparecida, em ato arbitrário, ferindo a
independência financeira e administrativa, irregularidade esta não
examinada em primeiro grau. Reitera que não integrava a direção
da entidade Centro Social Kolping Nossa Senhora Aparecida, não
podendo ser compelido a prestar contas. Ainda que assim não
fosse, pondera que diante da sua expulsão da organização, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
7
12.06.2017, não mais tem acesso a documentos, o que inviabiliza
a prestação de contas. Observa que sempre entregou toda a
documentação que esteve sob sua responsabilidade aos
membros de diretoria e presidência. Pugna pelo provimento do
apelo, com acolhimento das teses ora defendidas (fls.
4168/4176).
Recursos tempestivos, dispensados do preparo (art. 99, §
7o do Código de Processo Civil) e seguidos de contrarrazões (fls.
4179/4185).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de não conhecimento dos
recursos, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que
embora de forma suscinta, os apelantes buscaram atacar os
fundamentos da r. sentença, bem externando as razões pelas
quais pretendem a reversão do que foi deliberado em primeiro
grau, com consequente rejeição do pedido inicial, o que é
suficiente à admissibilidade do recurso.
Ainda preambularmente, entendo ser o caso de deferimento
dos benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
8
Isso porque, não há nos autos nenhum elemento acerca da
capacidade financeira deles que possa infirmar a presunção de
veracidade que a declaração de miserabilidade por eles firmada
acarreta, conclusão que decorre de comando expresso contido
no art. 99, § 3o do Código de Processo Civil.
Como regra, no sistema jurídico-processual em vigor, está a
desnecessidade de provas da hipossuficiência financeira arguida
pela parte, sendo a mera declaração suficiente a esse fim.
Contudo, havendo algum elemento nos autos a indicar a
insubsistência da miserabilidade declarada, aí sim a produção de
provas sobre a capacidade financeira da parte pode ser exigida,
cabendo ao julgador, a partir de então, deliberar sobre a
pertinência, ou não, da benesse legal.
Frise-se que, em concreto, a apelada impugnou apenas
genericamente o requerimento deduzido pelos apelantes, o que é
insuficiente a embasar o indeferimento procedido em primeiro
grau.
Assim, segundo entendo, é de se conceder aos apelantes
os benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual, satisfeitos
os demais pressupostos de admissibilidade, devem seus
recursos ser recebidos e regularmente processados.
Observo que por não ter o d. Juízo a quo observado essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
9
nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil em vigor,
em caráter excepcional, a gratuidade ora deferida terá eficácia ex
tunc, isto é, desde o requerimento deduzido em primeiro grau.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
apelante Claudio, tenho por mim ser o caso de acolhimento.
De fato, analisando a documentação coligida aos autos, é
possível notar que ele havia sido contratado como empregado da
entidade Centro Social Kolping Nossa Senhora Aparecida, para a
função de gerente administrativo, auferindo salário em razão
disso, inclusive com desconto de INSS e IRPF em folha (fls.
552/560).
Tanto é assim, que o apelante chegou a ajuizar reclamação
trabalhista contra o Centro Social Kolping Nossa Senhora
Aparecida (fls. 122/124 e 4141/4154).
Possuindo, assim, o apelante Claudio, vínculo de emprego
com a entidade sobre a qual versa esta demanda, é inviável seja
ele compelido a prestar contas, obrigação que incumbe apenas
àqueles que estiveram à frente da gestão da pessoa jurídica,
ocupando cargo de direção, sem subordinação a outrem.
Daí porque, deve o feito ser julgado extinto em relação a
Claudio, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI do
Código de Processo Civil, ficando todas as demais teses por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
10
suscitadas prejudicadas.
Por fim, em relação às preliminares de ilegitimidade ativa
e passiva suscitadas pela apelante Rosana, verifico que não
comportam acolhimento.
Do que é possível constatar nos autos, as associações
Kolping, que atuam como organizações sociais promovendo as
mais variadas ações de natureza assistencial, estruturam-se
através de um modelo confederativo, sendo que, em território
nacional, podemos encontrar a Obra Kolping do Brasil, depois, as
Obras Kolping Estaduais e, mais adiante, as denominadas
“Comunidades Kolping”, que atuam em âmbito local.
Em razão desse sistema, segundo incontroverso nos autos,
nada obstante cada uma das entidades conte com autonomia
financeira e administrativa, a verdade é que elas são fiscalizadas
em termos financeiros e quanto ao cumprimento dos seus
objetivos, pela organização que lhe seja hierarquicamente
superior, devendo-lhe, portanto, prestar contas, o que está
previsto no art. 27, § 2o do Estatuto da Obra Kolping do Brasil e
Estadual de São Paulo (fls. 03, 4039/4054, 4055/4061 e
4062/4075).
Não por outra razão, pelo documento de fls. 25/43, é
possível constatar que a apelada foi nomeada Interventora
Temporária no Centro Social Nossa Senhora Aparecida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
11
Carapicuíba-SP, o que não deixa dúvida quanto à pertinência
subjetiva dela em ajuizar esta demanda.
Em relação à apelante, é incontroverso que atuou como
presidente do Centro Social Nossa Senhora Aparecida de
Carapicuíba-SP, entre 2013 e junho de 2017, exercendo
inegavelmente a administração da entidade. Tanto é assim, que
apresentava balancetes periódicos acerca da sua gestão.
Logo, não prospera a tese de que o próprio Centro Social
Nossa Senhora Aparecida de Carapicuíba-SP é quem deveria
prestar contas à apelada, já que não foi a atual presidente quem
administrou a organização no período referido na petição inicial,
mas sim a apelante.
Nesse cenário, realizando a apelante a administração de
patrimônio alheio, detém ela legitimidade para figurar no polo
passivo desta demanda de exigir contas.
Por essa razão, ficam rejeitadas as preliminares.
Dito isso, quanto ao mérito, a insurgência não merece
prosperar.
Como se sabe, a ação de exigir contas, prevista nos arts.
550 e seguintes do Código de Processo Civil, é voltada à
elucidação de incoerências, omissões ou outras divergências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
12
que decorram de uma relação jurídica material em que alguém
administra bem alheio.
A esse respeito, é o magistério de Humberto Theodoro Jr.:
“O procedimento especial da ação de exigir contas foi
concebido em direito processual com a destinação específica
de compor os litígios em que a pretensão, no fundo, se volte
para o esclarecimento de certas situações resultantes, no
geral, da administração de bens alheios.
Na verdade, todos aqueles que têm ou tiveram bens
alheios sob sua guarda e administração devem prestar contas,
isto é, devem 'apresentar a relação discriminada das importâncias
recebidas e despendidas, em ordem a fixar o saldo credor, se as
despesas superam a receita, ou o saldo devedor, na hipótese
contrária', ou até mesmo a inexistência de saldo, caso as
despesas tenham se igualado às receitas.
Não importa, outrossim, a posição do autor quanto ao
saldo. Tanto o credor como o devedor têm igual direito a exigir ou
prestar as contas. Quer isto dizer que o gestor de valores ou
recursos alheios que se acha sujeito a prestar contas tem
não só a obrigação como também o direito de prestá-las.
Se é certo que a obrigação de prestar contas resulta do
princípio universal de que todos aqueles que administram ou têm
sob sua guarda bens alheios têm o dever de acertar o fruto de
sua gestão com o titular dos direitos administrados, não menos
certo é que, de antemão, é impossível determinar todos os casos
em que uma pessoa se considera administrador de bens alheios.”
destacamos (Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 50a ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 120)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
13
No mesmo sentido, são os ensinamentos de Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“Sempre que a administração de bens, valores ou
interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem,
haverá a necessidade de prestação de contas, ou seja, da
relação
pormenorizada
das
receitas
e
despesas
no
desenvolvimento da administração.
É natural que nem sempre haja a necessidade de
intervenção jurisdicional para que as contas sejam prestadas,
mas sempre que existir um conflito entre os sujeitos que
participam da relação jurídica de direito material, a demanda
adequada para a solução do conflito por meio do acertamento
econômico definitivo entre eles é a ação de prestação de contas.
O Superior Tribunal de Justiça entende que não existe
interesse de agir na ação de exigir contas de contrato de mútuo e
financiamento, porque a obrigação do mutuante cessa com a
entrega da coisa, não havendo, portanto, administração ou
gestão de bens alheios, sendo apenas um empréstimo.
Interessante notar que a prestação de contas não tem
como objetivo final tão somente o acertamento das receitas e
despesas na administração de bens, valores ou interesses,
considerando-se que a discussão das contas será realizada de
forma incidental somente como meio para se definir a
responsabilidade de pagar do devedor. Essa circunstância leva a
melhor doutrina a entender pela natureza condenatória dessa
ação, considerando que o seu resultado será a condenação do
devedor ao pagamento do saldo apurado. A natureza da ação é
realmente condenatória, até mesmo porque os dois pedidos
necessariamente cumulados na petição inicial da ação de exigir
prestação de contas têm essa natureza:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
14
(a) condenação à prestação das contas (obrigação de
fazer); (b) condenação ao pagamento do saldo residual
(obrigação de pagar).
As hipóteses de cabimento da ação de prestação de
contas
lembradas
pela
doutrina
são
meramente
exemplificativas, bastando que exista uma relação jurídica
complexa que gere operações de crédito e débito para ser
cabível a ação ora analisada. Essa amplitude, entretanto, não
deve ser entendida no sentido de se permitir discussões a
respeito de cláusulas contratuais de sentido controverso,
afastando-se do âmbito da ação de prestação de contas
pretensões como a de rescisão ou resolução contratual ou
de anulação de ato jurídico. Tanto é assim que o Superior
Tribunal de Justiça não admite a cumulação de pedidos de
prestação de contas e de revisão de cláusula contratual.”
destacamos (Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. 8a
ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 1514/1515)
Em concreto, reconhece a apelante Rosana que foi eleita
presidente do Centro Social Kolping Nossa Senhora Aparecida de
Carapicuíba-SP, exercendo a administração da organização
social no período de 2013 a 12.06.2017, o que é suficiente a
evidenciar ter ela o dever de prestar contas da gestão realizada.
Segundo narrado na petição inicial, foram apuradas
diversas irregularidades no mandato exercido pela apelante,
sobretudo com atraso de pagamento de verbas trabalhistas para
funcionários, além de tributos federais, dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
15
Daí porque, pertinente seja realizada a competente
apuração, para que se conclua se houve, ou não, má gestão,
cabendo à apelante, se o caso, proceder a eventual
ressarcimento de valores.
Note-se que, de fato, o afastamento da apelante dos
quadros do Centro Social Kolping Nossa Senhora Aparecida de
Carapicuíba-SP, inviabiliza tenha ela acesso à documentação
necessária à prestação de contas.
Desta feita, caberá à apelada, na qualidade de Interventora
Temporária, chancelar à apelante o acesso dela a todos os
documentos relativos ao período reclamado nos autos, na própria
sede da organização social, cabendo ao d. Juízo a quo definir a
forma de ingresso no local, o período da consulta dos
documentos, dentre outras questões que vierem a surgir.
A circunstância de as contas da apelante terem sido
aprovadas em assembleia, em nada afasta ou prejudica o seu
dever de prestá-las nestes autos, sobretudo porque as
irregularidades
apontadas
foram
verificadas
apenas
posteriormente.
Nesse cenário, em relação à apelante Rosana, o pedido
inicial era mesmo procedente, com a ressalva, apenas, de que
caberá à apelada chancelar o prévio acesso dela a todos os
documentos necessários à prestação das contas, na sede do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
16
Centro Social Kolping Nossa Senhora Aparecida de Carapicuíba-
SP.
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos
acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso do apelante Claudio, para deferir-lhe a gratuidade de
justiça, reconhecer sua ilegitimidade de parte e julgar o feito
extinto em relação a ele, sem exame de mérito, nos termos do
art. 485, VI do Código de Processo Civil, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO à insurgência da apelante Rosana para conceder-
lhe os benefícios da justiça gratuita e, mantida a sua condenação
em prestar contas relativamente ao período em que atuou como
presidente do Centro Social Kolping Nossa Senhora Aparecida de
Carapicuíba-SP, determinar à apelada seja-lhe chancelado o
prévio acesso a todos os documentos necessários à elaboração
dos cálculos, em prazo e condições a serem definidos pelo d.
Juízo a quo.
Diante desse resultado, condeno a apelada ao pagamento
das custas e despesas processuais despendidas pelo apelante
Claudio, bem como dos honorários advocatícios do patrono dele,
que fixo, por equidade, em R$2.000,00, já abrangida a majoração
pela interposição do recurso (arts. 85, §§ 2o, 8o e 11 do Código de
Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-61.2017.8.26.0127 -Voto no 01872C
17
Ainda, considerando que o recurso da apelante Rosana foi
acolhido em parte, e que apenas ela foi condenada em custas e
honorários sucumbenciais em primeiro grau, deixo de proceder
em relação a ela, à majoração prevista no art. 85, § 11 do Código
de Processo Civil, ficando ressalvada a gratuidade de justiça ora
deferida, com eficácia retroativa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator